Tribunal: TJBA
Processo: 0300420-80.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300420-80.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: C T ALBUQUERQUE SAPUCAIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À PARTE. CORRETA FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL, PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR, APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. CONSTATADA A INÉRCIA DO CREDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300420-80.2015.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada C T ALBUQUERQUE SAPUCAIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça